Tribunal: TJSP
Processo: 2190201-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Interdição – Manutenção de indeferimento de levantamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais – Intempestividade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190201-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCUS VINICUS DO COUTO SANTOS, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190201-51.2019.8.26.0000 - JV 21082
2
VOTO No 21082
AGRV.No: 2190201-51.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MARCUS VINÍCIUS DO COUTO SANTOS
AGDO. : O JUÍZO
Agravo de instrumento
Interdição
Manutenção de
indeferimento
de
levantamento
para
pagamento
de
honorários advocatícios contratuais Intempestividade
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em ação de interdição proposta por Raquel Alves
Correia em face de Bruno Alves da Cruz, manteve indeferimento
de levantamento de valor destinado ao pagamento de honorários
advocatícios contratuais.
Recorre Marcus Vinícius do Couto Santos.
Diz que representou o interditado em ação
previdenciária e até o momento não recebeu a verba contratual.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
A Procuradoria de Justiça entende que o
recurso é intempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190201-51.2019.8.26.0000 - JV 21082
3
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
O agravante pleiteou o levantamento de 30% do
depositado em conta judicial para pagamento de seus honorários
contratuais, pois “trabalha para os requerentes há mais de 3 (três)
anos e nada recebeu a título de honorários” (fs. 594).
O r. Juízo de origem considerou que a
interdição foi decretada em 10/12/2014, que o contrato foi
celebrado em 10/01/2016 sem autorização judicial e indeferiu
esse pedido (fls. 601).
Essa r. decisão foi disponibilizada no DJe em
01/07/2019 (fls. 604).
Determinou-se o arquivamento dos autos (Fls.
605).
O agravante pediu reconsideração em petição
protocolada em 19/07/2019 (fls. 608/609).
A r. decisão agravada considerou que se trata
de “reiteração de pedido já apreciado” (fls. 617).
Noto que o pedido de reconsideração não está
fundamento em nenhum documento novo.
Pedido de reconsideração não interrompe nem
suspende o prazo de recurso.
O
prazo
para
interposição
de
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190201-51.2019.8.26.0000 - JV 21082
4
instrumento
teve
início
em
03/07/2019
e
terminou
em
25/07/2019.
Este
recurso
foi
interposto
somente
em
27/08/2019.
Portanto, ele é intempestivo.
Pelas razões expostas, não se conhece deste
recurso.
MARY GRÜN
Relatora